Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO DO REQUERIDO DESCONHECIDO. REALIZAÇÃO DA PESQUISA ATRAVÉS DOS SISTEMAS SIEL E INFOSEG. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. MEDIDAS MAIS CÉLERES. POSSIBILIDADE. SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Mostra-se acertada a decisão que indeferiu a pesquisa de endereços por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, considerando a determinação, de ofício, da pesquisa através dos sistemas SIEL E INFOSEG, medidas essas que se mostram mais céleres, além de tais sistemas possuírem acesso à base de dados de diversos órgãos públicos, dentre eles a Receita Federal e o TSE, devendo o requerente aguardar a realização da diligência.
2. O princípio da cooperação estampado no art. 6o do Código de Processo Civil orienta o sujeito processual a formular pedido condizente à situação posta, não se coadunando com referido preceito requerimento inútil e desnecessário ao intento perseguido.
3. Cabe ao juiz o papel de dirigir o processo, devendo indeferir as diligências que julgar desnecessárias no momento. Todavia, nada impede que, oportunamente, o pedido seja renovado pela parte e então, caso se mostre útil e necessário, deferido pelo juiz.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.